Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700877-72.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, D. L. N. R. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE RIBEIRO NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Ministério Público para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora